Tribunal: TJBA
Processo: 0501225-42.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501225-42.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILENO CALDAS DE JESUS

Advogado(s)
:
CASSIO ROBERTO SANTOS CALDAS

APELADO: ZILMA SAO PEDRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SALUME LESSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

R
ESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA.
Q
U
ANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Gileno Caldas de Jesus contra sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos em razão de acidente de trânsito.

O apelante sustentou: (i) ilegitimidade passiva por existir contrato de comodato do veículo com o condutor; (ii) culpa concorrente da vítima, que estaria em local inadequado; (iii) redução ou exclusão das indenizações fixadas; e (iv) dedução de eventual valor recebido a título de seguro DPVAT.

A sentença de primeiro grau fixou indenização em R$60.000,00 a título de danos morais e R$60.000,00 a título de danos estéticos, além de honorários advocatícios de 15%.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

Saber se o proprietário do veículo é parte legítima e responde solidariamente pelos danos decorrentes do acidente;

Verificar se houve culpa concorrente da vítima capaz de excluir ou reduzir a indenização;

Analisar se o valor arbitrado para danos morais e estéticos deve ser reduzido;

Avaliar a possibilidade de dedução de eventual valor recebido pelo seguro DPVAT.

RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário do veículo responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados por condutor que o utilizava, ainda que por comodato, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 577902/DF). Preliminar rejeitada.

A vítima encontrava-se em canteiro destinado à proteção de pedestres, e o acidente decorreu de perda de controle do veículo pelo condutor, não havendo contribuição da vítima. Afastada a alegação de culpa concorrente.

A indenização por danos morais, no valor de R$60.000,00, observa os critérios de proporcionalidade, a gravidade das lesões e os parâmetros do STJ, não comportando redução.

O dano estético é comprovado pelas fotografias juntadas, revelando deformidade permanente e relevante, justificando o valor fixado em R$60.000,00, igualmente adequado e proporcional.

Não comprovado o recebimento do seguro DPVAT pela vítima, inexiste fundamento para abatimento da indenização.

Mantida integralmente a sentença, majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Tese de julgamento:

1. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor, independentemente da existência de contrato de comodato ou vínculo empregatício.”

2. A alegação de culpa concorrente da vítima deve ser afastada quando comprovado que a conduta exclusiva do condutor ocasionou o acidente.

3. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua redução quando em conformidade com precedentes do STJ e com a extensão das lesões.

4. A dedução do seguro DPVAT na indenização por danos morais e estéticos exige comprovação de recebimento do valor pela vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373.

Jurisprudências relevantes:
STJ, REsp 577902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006; STJ, AgRg no REsp 1.537.273/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.09.2015;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 0501225-42.2017.8.05.0113, em que figura como Apelante o
GILENO CALDAS DE JESUS
, e Apelada
ZILMA SAO PEDRO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20